Tribunal: STF
Processo: RE 1413111
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de saúde. Negativa de custeio de materiais usados em cirurgia autorizada (prótese). Denunciação da lide ao plano de saúde. Sentença de procedência de ambas as lides (principal e secundária), complementada em decisão de embargos de declaração. 



    Apela a denunciada, alegando que o contrato da corré é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, não prevendo a cobertura de próteses ligadas ao ato cirúrgico; (ii) inaplicabilidade e irretroatividade da Lei nº 9.656/98. Descabimento. Plano de saúde. Contrato de trato sucessivo. Aplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/98. Inteligência da Súmula 100 do TJSP. Descabimento da alegação de ausência de cobertura contratual. 



    Recurso improvido.” (eDOC 22, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado. (eDOC 26)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 28.)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “a aplicação das disposições da Lei 9.656/98, aos contratos de planos e seguros saúde firmados anteriormente a sua vigência viola o disposto no inciso XXXVI do artigo 5º da CF/88” (eDOC 28, p. 4) 



    Em 20.8.2018, determinou-se a suspensão do processo tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral de matéria similar tratada no tema 123. (eDOC 31)



    Em 23.3.2021, efetuado juízo de admissibilidade após o julgamento do tema 123, o recurso extraordinário foi julgado prejudicado. (eDOC 33)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 36) Na sequência, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido. (eDOC 39)



    Irresignada, a recorrente ajuizou reclamação perante o STF (Rcl 48.883). O peido foi julgado procedente, determinando-se a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (DJe 4.11.2021). 



    Em cumprimento a ordem desta Corte, proferida na Rcl 48.883, o Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP realizou novo juízo de admissibilidade. O recurso extraordinário foi então admitido. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    De plano, destaco que o plenário desta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020), firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, “somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020; Grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal de origem entendeu que, ainda que o contrato não tenha sido adaptado os termos da Lei nº 9.656/1998, a negativa de custeio, pelo plano de saúde, se mostraria abusiva. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Com efeito, os contratos, como o ora em discussão, são de trato sucessivo, protraindo-se no tempo, já que a continuidade do pagamento implica na renovação automática da avença, admitindo a aplicação não só da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na hipótese de terem sido firmados antes da promulgação das sobreditas leis como no presente caso e ainda que não tenham sido adaptados. 



    Aliás, a questão já restou sumulada por esta Corte (Súmula 100 do TJSP), descabendo maiores manifestações. 



    Assim, não há de se falar em ausência de cobertura contratual, pois a doença que acometeu a autora era abarcada pelo contrato, se mostrando descabida a negativa de custeio dos materiais empregados na cirurgia que, aliás, foi autorizada pelo plano de saúde.” (eDOC 22, p. 3-4; Grifei)



    Verifica-se, dessa forma, que o acórdão recorrido destoa da tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 123 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, “b”, do CPC), para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a inaplicabilidade, ao caso, da Lei nº 9.656/1998. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente